Tribunal: TJDFT
Processo: 0017906-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. A prescrição é a extinção da pretensão de direito material pela ausência de seu exercício no prazo fixado em lei. Diversamente do alegado pela parte apelante, os autos indicam que contrato objeto da lide foi entabulado em 4/8/2014 e a ação aleatoriamente distribuída em 20/6/2016, não havendo se falar em decurso de prazo prescricional no presente caso.
2. No Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade das cláusulas dos contratos bancários que preveem a cobrança da chamada tarifa de avaliação do bem, desde que as referidas taxas não se mostrem excessivamente onerosas e que os serviços sejam efetivamente prestados pela instituição financeira.
3. No caso dos autos, vê-se que a parte ré não demonstrou a efetiva realização do serviço de avaliação do bem para a cobrança legítima da respectiva tarifa, mesmo após instada pelo juízo a comprovar a prestação do serviço, motivo pelo qual não merece reforma a sentença que reconhece a ilegalidade da cobrança.
4. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.